Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739415-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da petição de ID 52404455. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador